Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0716005-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESDRAS SANTOS ELEUTERIO AGRAVADO: GASPAR JOSE PEREIRA JUNIOR, RAFAELLA RUSSOLYNE MARQUES SILVA Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão (ID 21022879). Oficie-se, informando o teor do acórdão ao MM. Juiz de primeiro grau. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator